Tribunal: STF
Processo: MS 24133
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE
   OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NO TOCANTE À  VIOLAÇÃO  DO § 6º DO
   ART. 2º DA LEI Nº 8.629/93. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
Inexistência da alegada omissão, dado que o acórdão apreciou a
   controvérsia sobre a validade do decreto expropriatório, nos
   termos do § 6º do art. 2º da Lei nº 8.629/93.
Embargos
   declaratórios rejeitados.